Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-64.2022.8.11.0051
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000434-64.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 015.579.059-59 (RECORRENTE), ALEXANDRO PANOSSO - CPF: 779.158.870-68 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), SCARLET STUNDER - CPF: 102.725.889-11 (ADVOGADO), GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 76.416.890/0001-89 (RECORRIDO), DIOGO DA ROS GASPARIN - CPF: 035.075.409-83 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 79.026.340/0001-41 (RECORRIDO), VIVIANE APARECIDA CONSOLIN SMARZARO - CPF: 741.894.689-91 (ADVOGADO), ESTADO DO PARANA - CNPJ: 76.416.940/0001-28 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS –
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO –

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA –
INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTATIVO RELATIVIZADA – ÔNUS DA PROVA DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU –
DEVER DE INDENIZAR
–
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO
–
ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA

–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática lançada nos autos (id. 154510444), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para condenar o reclamado a pagar a reclamante a título de danos morais o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, acrescido de juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, do arbitramento, nos termos e condições fixadas na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE.

Ainda, declarou a ilegitimidade passiva do DETRAN/PR, para que seja excluído da lide, bem como declarou inexistentes os débitos oriundos das CDA’s n°. 11896953-7 e 11586188-3, determinando que o reclamado retire a restrição sub judice do nome da parte reclamante perante os órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

Em argumento recursal, o recorrente Estado Paraná alega:

1.

Preliminar de Incompetência territorial;

2.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva;

3.

Ausência de dano indenizável;

4.

Excludente de Responsabilidade – Culpa Exclusiva de terceiro;

5.

Inocorrência de Ato Ilícito indenizável;

6.

Inexistência de dano moral;

Ao final, requere a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência territorial, uma vez que o artigo
4o, da Lei 9.099/95, estabelece que:

Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.
(grifei)

Dessa forma, o local de domicilio do autor é competente para julgar as ações que buscam reparação de danos de qualquer natureza.

Ainda, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, já que
a cobrança do débito inscrito em dívida ativa foi realizada pelo recorrente, que é a responsável pelo lançamento e exclusão de tributo dessa natureza.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016.
LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. PEDIDO DE BAIXA DE TRIBUTO DE SUA COMPETÊNCIA. IPVA.
FAZENDA PÚBLICA. PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE MEDIANTE CONTRATO FRAUDULENTO. FATO JÁ RECONHECIDO EM AÇÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROPOSTA. INEXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS PENDENTES SOBRE O VEÍCULO, EM NOME DO DEMANDANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Considerando que os autos versam sobre pedido concernente ao cancelamento de IPVA, tributo que é de competência exclusiva do fisco estadual, não há se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
. Nesse sentido: (...) 1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido inclui a inexigibilidade de IPVA. (...) (Apelação Cível 0003870-64.2014.8.11.0007, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)
3. Registre-se, aliás, que o juízo de origem já fez a distinção entre as obrigações do Estado de Mato Grosso e do órgão estadual de trânsito, senão vejamos: “Verifico que o IPVA é imposto de responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda, que controla, arrecada, emite guias e inscreve na dívida ativa estadual, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta, devendo o Estado de Mato Grosso responder pela declaração da inexigibilidade do débito.
A seu turno cabe ao DETRAN/MT o lançamento de multas infracionais e baixa do registro do veículo de modo que deve responder pela obrigação de realizar a baixa na inscrição veicular”. Portanto, ausente interesse recursal do Estado de Mato Grosso neste ponto.

(...). 8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 0019970-26.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020) - Destaquei
.

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que teve um crédito negado junto ao comércio local, em razão de um suposto débito junto ao primeiro Detran-PR, relativo a cobranças de IPVA.

Aduz que tal fato causou grande surpresa, pois jamais esteve no Estado do Paraná, nem mesmo possui veículos nesse local.

Informa que foram realizado 02 (dois) protestos junto a Cartórios da cidade de Curitiba/PR, sendo um de 28/02/2020, no valor de R$ 208,53 (duzentos e oito reais e cinquenta e três centavos) e outro na data de 04/04/2020, no valor de R$ 195,10 (cento e noventa e cinco reais e dez centavos).

Por esse motivo, relatou em sua inicial que buscou contato telefônico junto ao DETRAN-PR, e não obteve solução para o caso.

Desta feita, ingressou com a presente ação judicial, pugnando pela baixa dos protestos em seu nome, e de outros débitos que vierem a ser cobrados futuramente, bem como o ressarcimento do dano moral vivenciado.

Transcorrida a ação, o Magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para condenar o reclamado a pagar a reclamante a título de danos morais o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Ainda, declarou a ilegitimidade passiva do DETRAN/PR, para que seja excluído da lide, bem como declarou inexistentes os débitos oriundos das CDA’s n°. 11896953-7 e 11586188-3, determinando que o reclamado retire a restrição sub judice do nome da parte reclamante perante os órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, nos seguintes termos:

“(...) Em análise detida aos autos, restou comprovada as alegações da parte Reclamante, consistente na falha na prestação de serviços pela Reclamada, vez que, em caso de fraude aos documentos da parte Reclamante, é inegável que para o sucesso do ato fraudulento é necessária a falha da Reclamada, de modo que a parte Reclamante em nada contribui para a ocorrência da fraude.

Logo, demonstrada a existência de falha na prestação de serviços pela Reclamada é o caso de parcial procedência dos pleitos autorais, para o fim de declaração de inexistência dos débitos e danos morais.

(...)

A possibilidade de indenização por danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo a Constituição Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenização no seu art. 5o, incisos V e X.

No caso, por ser a relação jurídica existente entre as partes de natureza privada, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é objetiva, prescindindo, portanto, da comprovação da culpa (art. 186, parágrafo único do art. 927 e art. 944, todos do CC).

Assim, para que surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano.

Não há dúvida de que a conduta perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, in res ipsa. (...)”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida não merece reparo
.

Isso porque,
o autor alega não ser proprietário do veículo,
contudo foi surpreendido com um protesto indevido em seu nome, referente a uma dívida de IPVA de um veículo que não possui.

O recorrente
Estado do Paraná alega que não causou quaisquer danos ao recorrido, contudo não traz qualquer documentação que comprove a propriedade do mesmo.

Destarte, uma vez que o os reclamados são os responsáveis por manter e atualizar os dados do protesto, bem como, de se informar junto aos órgãos competentes quanto à propriedade do veículo, não há que se falar em ausência de responsabilidade do recorrente.

De maneira que, deve ser responsabilizado pela cobrança indevida de débitos tributários ao autor.

Dessa forma, tendo em vista que o autor não é o responsável tributário dos débitos relativos ao IPVA, deve ser indenizado pela cobrança e protesto indevidos realizados em seu nome.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023